Tribunal: TJBA
Processo: 8017793-34.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8017793-34.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAURA PEPE DE ARAUJO GOES Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEXTO CLARO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), vez que enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes, sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo recorrente, no que tange à aplicação da regra de aposentadoria insculpida no art. 40, § 3º, da Constituição Federal. II – Os pontos apresentados pelo Embargante refletem muito mais o seu inconformismo no que tange ao convencimento do Órgão Julgador, não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8017793- 34.2019.8.05.0000, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada LAURA PÊPE DE ARAÚJO GÓES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça em não acolher os Embargos pelas razões a seguir expostas. Sala das sessões, Des. (a)Presidente Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR Procurador(a) de Justiça